Tribunal: STF
Processo: HC 271533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Eduardo Jensen contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.080.496/SP (doc. 3).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado, como incurso nos arts. 33 [tráfico] e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, às penas totais de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação defensiva, o Tribunal estadual deu parcial provimento para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 3, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Tese Principal: Nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação. Apreensão ilegal realizada por guardas municipais em conduta ativa de investigação. Violação ao artigo 144, § 8º, da CF/88; violação ao artigo 244 do CPP. Atuação investigativa prévia de 2 meses que extrapola o flagrante delito e as funções da corporação. Precedentes aplicáveis: ADPF 995/DF (STF) e REsp 1.977.119/SP (STJ). Pedido: Cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, o acórdão estadual, a fim de reconhecer a nulidade da prova e absolver o paciente, expedindo o competente alvará de soltura. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
a) Reconhecer a nulidade de todas as provas decorrentes da investigação e ilegal abordagem realizada pelos Guardas Municipais de Limeira/SP, com o consequente desentranhamento dos autos; b) Determinar a ABSOLVIÇÃO do paciente CARLOS EDUARDO JENSEN, com supedâneo no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de conjunto probatório lícito que seria necessário à sua condenação, com a imediata expedição de alvará de soltura; c) Em último caso, a REDUÇÃO DA PENA PARA O SEU MÍNIMO LEGAL EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, afastando-se a majoração indevidamente imposta, que gerou bis in idem nos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. (doc. 1, pp. 5-6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. 3. Ademais, o mandamus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 890.290/SP, impossibilitando a apreciação deste habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, p. 1).

[...]
O agravo não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 173/177):
Consoante consta da inicial do presente writ (fl. 3), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: [...]. (doc. 3, p. 2 – grifei).

O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 30 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator